Tribunal: TJSP
Processo: 1009931-16.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - IPVA – Veículos financiados com alienação fiduciária em garantia – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – Contratos finalizados, com a baixa do gravame no Sistema Nacional de Gravames (SNG) em momento anterior à ocorrência do fato gerador do IPVA – Baixa do gravame que se equipara à comunicação ao DETRAN – Precedentes deste Tribunal

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - IPVA – Veículos financiados com alienação fiduciária em garantia – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – Contratos finalizados, com a baixa do gravame no Sistema Nacional de Gravames (SNG) em momento anterior à ocorrência do fato gerador do IPVA – Baixa do gravame que se equipara à comunicação ao DETRAN – Precedentes deste Tribunal e desta Câmara - Responsabilidade da instituição financeira afastada em relação aos veículos para os quais restou comprovada a baixa do gravame – Sentença parcialmente reformada – Recurso provido.